Tribunal: TJES
Processo: 0000929-23.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000929-23.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA GALDINO CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO 155, §
4°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.
PEDIDO DE
REDUÇÃO
DA PENA
AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
2. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime são desfavoráveis à denunciada, o que impossibilita a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de furto qualificado.
3. A apelante confessou de forma extrajudicial a prática delituosa, de modo que deve ser beneficiada com a atenuante de confissão espontânea, estabelecida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Luana Galdino Candido
em face d
e
sentença pro
ferida
pel
o Juízo

da

Vara
Ú
nica de Venda Nova do Imigrante,
às

fls
.
195/196.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra os fatos nos seguintes termos:

“Nos meses de junho e julho do ano de 2018, na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Av. Evandi Américo Comarela, nº 305, Centro, nesta cidade, a denunciada LUANA GALDINO CANDIDO subtraiu para si R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais) da conta corrente de DIONYSIO ALASIA, conforme Boletim Unificado a fl. 03

De acordo com os autos, LUANA trabalhava como cuidadora na residência de DIONYSIO, quando teria encontrado o cartão e a senha guardados no guarda-roupa da casa e, com abuso de confiança, pegou cartão e senha e realizou diversos saques na conta, conforme relatório da movimentação bancária a fls. 04/06.

A vítima relata que foi ao banco no mês de agosto, acompanhado de seu filho, para realizar um pagamento, todavia verificou que não seria possível fazê-lo uma vez que sua conta não possuía saldo suficiente.

Consta no Inquérito as imagens da agência bancária em que LUANA aparece realizando saques nos mesmos horários dos saques realizados na conta do idoso. Ademais, LUANA confessou a DIONYSTO ter furtado o valor supracitado, momento em que realizaram um Acordo Extrajudicial para Composição de Danos Civis. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
a
apelante
nas sanções do

artigo

15
5,
§ 4º, inciso II
,
do Código Penal
,
à pena de
05 (cinco) anos
de
reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
,

e
pagamento de
60 (sessenta)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas

razões recursais

às fls.

198/202
,
a defesa
requer
o redimensionamento
da pena-base para
o mínimo legal,
bem como reconhecimento da atenuante da confissão,
estabelecida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante
expressamente
considerou
as circunstâncias de culpabilidade,

circunstâncias
e consequências
do crime
como desfavoráve
is

à
ré, fixando a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
6
0 (
sess
enta
) dias-
multa
,

considerando que a pena
abstrata

do crime de
furto
qualificado

varia de
02 (dois) e 08 (oito)
anos de reclusão, e multa
.

Primeiramente, quanto à
culpabilidade
,
coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
no sentido de
que a conduta d
a
ré merece maior
repressão penal
nesse ponto.

Isso porque, ao que se depreende dos autos, o

crime foi cometido em face de vítima
diagnosticada com a
doença degenerativa Alzheimer, que contava com
85 (oitenta e cinco) anos
de idade

à época dos fatos,
o que evidencia que a recorrente se apro
veit
ou da
fragilidade d
o ofendido
para cometer o crime.

Nessa linha intelectiva, destaco julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em situação similar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADO EM RAZÃO DA PROFISSÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA H DO INCISO II DO ART. 61 DO CP. INVIABILIDADE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO § 1º DO ART. 168 DO CP. PACIENTE QUE PRATICOU O DELITO ENQUANTO ADVOGADO DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. DELITO COMETIDO AO MENOS 36 VEZES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 QUE ESTÁ DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. MONTANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Em relação à culpabilidade, a intensidade do dolo ficou cabalmente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o crime foi cometido aproveitando-se de pessoa idosa, vulnerável, analfabeta e humilde, em evidente esquema de captação de clientela (e-STJ, fl. 277). Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e maior reprovabilidade da conduta, a justificar a exasperação da basilar a esse título. Precedentes.
[...
]
(STJ; AgRg-HC 768.871; Proc. 2022/0280466-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022).

Noutro giro, quanto às
circunstâncias do delito
, infere-se que foram consideradas desfavoráveis à ré em razão do abuso de confiança utilizado pela denunciada na prática delituosa, peculiaridade que já qualifica o crime em comento, e, por consequência, não poderia ser novamente utilizada para majorar a pena da apelante.

Não obstante,
ainda que por fundamentação diversa daquela utilizada em primeira instância, entendo que as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, considerando a continuidade delitiva na conduta criminosa, uma vez que entre os meses de junho e julho de 2018, a ré realizou 11 (onze) saques em dias deferentes da conta do ofendido.

Por fim,
no que diz respeito

à
s

consequências do crime
,
depreende-se
dos autos que a denunciada furtou
todo
o dinheiro existente na conta-corrente da vítima, isto é, R$ 14.200,
00 (quatorze mil e duzentos reais), deixando o ofendido, que é idoso e
foi diagnosticado com
Alzheimer, desprovido de recursos financeiros, consequência extremamente grave que
enseja
majora
ção

n
a pena-base.

Assim, devem ser mantidas em desfavor de Luana Galdino Candido as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, pelas razões acima elucidadas,
não havendo, portanto, que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal
.

Sob outro enfoque, na
segunda fase da dosimetria,
foi
requerido o reconhecimento da atenuante
de confissão espontânea em benefício
da apelante, tendo em vista a juntada d
e
acordo extrajudicial de composição de danos civis
realizado entre a acusada e o ofendido
, acostado à
s
fl
s
. 26/27.

Assim, analisando detidamente o mencionado documento, verifico que nele

consta expressamente a confissão da ré quanto
à prática delituosa
.
Confira-se
:

[...] Pelo presente termo de acordo,
declara a primeira acordante que procedeu à retirada de valores da conta bancária de n2 3580-5, agência 1306, da Caixa Economica Federal, de titularidade do segundo acordante, sem o conhecimento e consentimento do mesmo, cujos valores somam a quantia de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), conforme se verifica no Boletim de Ocorrência de 37018831
, formalizado perante à 11 2 Delegacia Regional - Venda Nova do Imigrante, ES, e mais a quantia de R$ 600,00 (seis reais), não relatados no Boletim de Ocorrência, mas que a primeira acordante assumiu a autoria.

No intuito de esclarecer os fatos, e ainda decorrente das provas apresentadas no Inquérito Policial (imagens do circuito do banco),
a primeira acordante confessou ter procedido às retiradas dos valores da conta do segundo acordante, conforme declarações prestadas no Inquérito Policial instaurado para apurar o fato, restando tipificado a conduta delituosa de furto qualificado (artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal Brasileiro) praticada pela primeira acordante em desfavor do segundo acordante
.

[...] Desta forma, acordadas as partes quanto a reparação dos danos civis (materiais), estando ambas de acordo, e firmando o presente instrumento sem coação, induzimento de quem quer que seja, de livre e espontânea vontade, cientes das sanções civis e penais, encerram o presente instrumento e rogam que as Autoridades Policiais que incluam no Inquérito Policial o presente Termo para providencias cabíveis.

E por ser verdade firmamos o presente, cientes as partes acordantes das cominações legalmente previstas no artigo 299 do Código Penal, em caso de falsa declaração”.

Dito isso,
em que pese a acusada não tenha sido interrogada nestes autos, o documento retrocitado evidencia confissão extrajudicial de
Luana Galdino Candido,
que, conforme assente entendimento jurisprudencial, é suficiente para ensejar a aplicação da atenuante estabelecida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal
.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 226 DO CPP E 65, III, "D", DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
[...].
3.
De acordo com a Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial
, e mesmo que o réu venha dela se retratar, como ocorrido no caso em análise. 4. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando a pena imposta, nos termos da fundamentação. (STJ; AgRg-AREsp 2.297.464; Proc. 2023/0049134-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/09/2023; DJE 25/09/2023).

Dito isso,
reconheço a incidência da atenuante
do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena na fração de
1/6 (um sexto),
e estabeleço a
o
quantum

intermediári
o

em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
em razão da ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena
a serem consideradas.

Mantenho o
regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena
, nos termos do art. 33, § 2º,
“b”,
do Código Penal.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
D
OU
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)